Tribunal: TJDFT
Processo: 0740821-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto simples. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Garantia da ordem pública. Réu não localizado para ser citado. Citação por edital. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.